Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-63.2020.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000427-63.2020.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA registrado(a) civilmente como ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA - CPF: 395.311.631-20 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (EMBARGANTE), DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA registrado(a) civilmente como ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA - CPF: 395.311.631-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – MULTA APLICADA PELO IBAMA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DECLARAR SUA INEXIGIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO -VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO ESPÓLIO DE ATAIDE CLEMENTE - REJEITADOS.

1. Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os embargos de declaração só se revestem de efeitos infringentes quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que, a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, como ocorreu no presente caso.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE ATAÍDE CLEMENTE DE ALVARENGA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento em parte ao Apelo.

Em suas razões, pontua o embargante
ESPÓLIO DE ATAÍDE CLEMENTE DE ALVARENGA
que, “ao manter a determinação para a realização da regularização da área, mediante inscrição no Programa de Reparação Ambiental (PRA) e elaborando o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), os n. Julgadores houveram por contradizer o próprio dispositivo por eles discorrido, eis que evidente a falta de nexo de causalidade entre a conduta e o Embargante”.

Argumenta que, a premissa de que mesmo nula a autuação deve ser mantido o dever de reparar é incoerente, eis que a autuação, como um todo, deve deixar de surtir efeitos, porquanto nula de plano ante ao falecimento do Sr. Ataíde Clemente de Alvarenga em momento muito anterior às autuações.

Afiança que, “o decisum embargado encontra-se dissonante dos pressupostos fático-jurídicos transcritos na demanda em testilha, por haver contradição ante a alegação de que não houve o afastamento do nexo de causalidade entre o Embargante e o suposto ilícito ambiental, bem como a ordem judicial NÃO PODE atingir o direito do ora Embargante, o que causou repercussão negativa nos autos e permite o manejo dos presentes declaratórios para sanar a eventualidade apontada”.

Afirma que, “torna-se imprescindível a oposição destes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o vício ora arguido, permitindo que, desta forma, haja a procedência integral do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, desconstituindo o dever de reparar o dano, eis que não tem vínculo com o suposto ato infracional”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, prequestionando a matéria veiculada.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
que ao afastar a exigibilidade das multas ambientais, o v. acórdão não só deferiu pedido diverso do postulado pelo apelante, como extrapolou a competência da justiça comum estadual declarando inexigíveis penalidades administrativas aplicadas por autarquia federal, atingindo direito de terceiro estranho à relação processual e sujeito à instância jurisdicional própria prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

Argumenta que, o aresto embargado omitiu-se no efetivo exame das teses e dos fundamentos da apelação do réu que não objetivou fosse declarada a inexigibilidade da multa aplicada pelo IBAMA – e nem poderia tê-lo feito, pois os pedidos na ação civil pública foram para que o infrator se abstivesse de danificar a área de preservação e recompô-la, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Afiança que, a omissão recai no fato de que a decisão não se pronunciou se a conduta que impõe a supressão de 988,25 hectares de floresta nativa na região amazônica, equivalente a 1370 campos de futebol, contém ou não gravidade, enfrentamento que se mostra necessário e crucial pelos efeitos jurídicos que projetam no desdobramento das fases recursais que desde logo se antevê.

Ao final, pugna, pelo provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 173935158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Consoante se infere dos autos, mostra-se inconteste que a multa foi aplicada pelo IBAMA, autarquia federal, o qual, de fato, este Sodalício não possui competência para extirpar a sua obrigatoriedade, inclusive, pelo fato de que a presente demanda é ação civil pública, sendo correto, para tal mister, que a demanda se trate de ação anulatória ou correlata.

Oportuno destacar que, este relator não deveria adentrar a seara da exigibilidade ou não do auto de infração, tampouco, torna-lo sem efeito, mas sim, averiguar as questões atinentes a ação civil pública manejada pelo Parquet.

Nesta senda, correto aplicar efeito infringente aos embargos manejado pelo Ministério Público,

para extirpar do voto e dispositivo a determinação que tornou inexigível a multa aplicada pelo IBAMA.

Com relação aos embargos manejados pelo
espólio de Ataide Clemente de Alvarenga
, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Cumpre asseverar que,
se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Por outro lado, observa-se que, o cerne recursal foi identificado por este relator e devidamente combatido quando da prolação do
decisum
, de modo que,
o que se denota das assertivas trazidas à baila pela Embargante é que, o entendimento esposado contraria os seus interesses, talvez daí é que resulte o seu inconformismo.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para o fim de extirpar do voto e do dispositivo a parte em que torna inexigível a multa aplicada pelo IBAMA, autarquia federal, como fundamentado alhures. Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração manejado pelo espólio de Ataíde Clemente de Alvarenga

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024